Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-24.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000738-24.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fuga após acidente de trânsito, Abolitio criminis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ALVES - CPF: 465.696.771-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
AGRAVADO POR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, INCONSTITUCIONALIDADE DA ART. 306 DO CTB, INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO POSSUÍA HABILITAÇÃO, FALTA DE
CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA AGRAVANTE E ISENÇÃO DAS CUSTAS -

OBJETIVIDADE JURÍDICA - INCOLUMIDADE PÚBLICA - PREMISSA DO STF - PERIGO ABSTRATO - PRESCINDIBILIDADE DE LESÃO OU EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS A RISCO CONCRETO - ENTENDIMENTO DO TJMT - INTERVENÇÃO MÍNIMA - IMPERTINÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMG - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO [CTB, ART. 306] - INEXISTÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STF - ACÓRDÃO DO TJMT AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - OÔNUS DA DEFESA PROVAR QUE O APELANTE POSSUÍA PERMISSÃO PARA DIRIGIR - JULGADO DO TJMT -
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA - AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A embriaguez ao volante tem objetividade jurídica de tutelar a incolumidade pública para proteger a
“higidez física de terceiros e da sociedade como um todo, assegurada pelo maior nível de segurança nas vias públicas”
(STF, RHC no 110258). Constitui delito de perigo abstrato e prescinde de comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto,
“uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito”
(TJMT, Ap no 50868/2017).

“O princípio da intervenção mínima possui duas funções primordiais: a primeira refere-se à orientação do legislador na seleção de bens mais importantes e necessários ao convívio em sociedade; já a segunda diz respeito à utilização do princípio como norte ao legislador para suprimir a proteção do Direito Penal sobre aqueles bens que, no passado, gozavam de especial importância, porém, atualmente, devido à evolução da sociedade, estes mesmos bens podem ser satisfatoriamente protegidos pelos demais ramos do ordenamento jurídico”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol. I. 16. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014. P. 52).

Demonstrado nos autos que o apelante, sob influência de álcool, conduziu veículo em via pública, se estar devidamente habilitado, afigura-se impertinente a aplicação do princípio da intervenção mínima (TJMG, Ap N.U 1.0647.17.003001-7/001)

O c. STF pacificou o entendimento no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do CTB
, “não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.”
(TJMT, N.U 0001140-42.2017.8.11.0018)

“Não há exigência de prova documental para a incidência da agravante do art. 298, III, da Lei 9.503/1997 (falta de permissão ou habilitação para dirigir), sendo que esta restou devidamente comprovada por outros meios de prova. No mais, o ônus da prova em contrário caberia a defesa com apresentação de documento que comprovasse estar o réu habilitado na data do fato.”
(TJMT, N.U 0001998-73.2017.8.11.0018)

A condenação da apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 59844/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000738-24.2018.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA

APELANTE(S):

CARLOS ROBERTO ALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por CARLOS ROBERTO ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 105271), que o condenou por embriaguez ao volante agravado [por não possuir habilitação]
a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito,
bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor
pelo prazo de 2 (dois) meses – art. 306, § 1o, II c/c 298, III, ambos do CTB – (fls. 120/122).

O apelante sustenta: 1) a aplicabilidade do princípio da intervenção mínima à embriaguez ao volante; 2) a inconstitucionalidade do art. 306 do CTB, por se tratar de crime de perigo abstrato; 3) inexistir prova de que
“não possuía habilitação para dirigir”
, de modo a não incidir a agravante [sem habilitação]; 4) que não
possui condições financeiras para o pagamento das custas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a agravante e
“isento das custas processuais”
(fls. 140/145
).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo des
provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação criminal – Embriaguez ao volante (Art. 306, e art. 298,III, ambos da Lei no 9.605/97) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição do apelante por ausência de perigo – Impossibilidade – crime de perigo abstrato, basta praticar o núcleo do artigo 306, do CTB – 2) Pretendido o afastamento da majorante – Impossibilidade – cabe à defesa provar que o acusado possuía habilitação na data dos fatos – 3) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais – Inviabilidade – competência do juízo da vara de execução penal, sendo esse o momento oportuno para verificar a condição financeira do sentenciado – Pelo desprovimento do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procurador de Justiça – fls. 157/162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de janeiro de 2018, por volta das 19h20, em vias públicas, nesta cidade e Comarca de Juara-MT, o imputado CARLOS ROBERTO ALVES conduziu veículo automotor sem ser habilitado e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter se evadido do local de acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Face o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CARLOS ROBERTO ALVES como incurso no artigo 306, parágrafo 1o, inciso II, artigo 305 c.c 298, inciso III, todos do Código de Transito Brasileiro [...]
”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça – fls. 4/5
).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Visando verificar a materialidade do delito descrito na denúncia temos o auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais militares, auto de constatação de sinais de embriaguez, boletim de ocorrência e termo de interrogatório do acusado.

A autoria é incontestável.

Jefferson Witter Pereira, policial militar, inquirido na seara extrajudicial narrou que a guarnição foi acionada pela pessoa de Alessandro da Silva, o qual informou que o acusado estava conduzindo o veículo Ford/Belina, quando colidiu contra a parede da lateral do escritório de compra e venda de gado, localizada na Avenida Rio Arinos. Pontuou que após o acidente o acusado se evadiu do local e posteriormente foi localizado e conduzido à delegacia, oportunidade em que constatou que Carlos apresentava sinais visíveis de embriaguez, que transpareciam em razão do forte odor etílico, andar cambaleante e fala embaralhada. Ao ser indagado o denunciado confessou que havia ingerido bebida alcoólica, bem como afirmou não ser legalmente habilitado para conduzir veículo automotor.

Em juízo, Jefferson Witter Pereira bem assentou que o acusado, ao tempo da abordagem, apresentava sinais de anormalidade em sua capacidade psicomotora, uma vez que sequer conseguia se expressar normalmente.

Alessandro da Silva Barão, proprietário do estabelecimento comercial denominado “Ponto do Boi” narrou que o acusado colidiu com seu veículo na parede de seu escritório. Referiu que Carlos admitiu que havia feito a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo. Esclareceu que o acusado arcou com os danos materiais causados.

Não bastasse, tem-se dos autos que o próprio acusado confessou que na data do fato apurado estava conduzindo seu veículo sob efeito de álcool, admitindo, ainda, que não possui permissão ou carteira de habilitação para conduzir veículo automotor.

Depreende-se do termo de constatação de sinais de embriaguez que, na ocasião em que foi preso, o condutor do veículo apresentava os seguintes sintomas: hálito alcoólico, vestes desalinhadas, agressivo, eufórico, olhos avermelhados, dentre outros sinais.

Ressalte-se que após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro não é o único meio de prova capaz de comprovar a embriaguez, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal. [...]

Verifica-se que resta demonstrado que o réu foi o autor do fato narrado na denúncia, estando comprovado que estava conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que se revela suficientemente capaz de embasar seu decreto condenatório. [...]

Portanto, comprovada a autoria e materialidade do delito, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Esclareço, por fim, que deve incidir a agravante descrita no artigo 298, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro, na segunda fase na dosimetria de pena, já que ficou demonstrado que o acusado não possuía Carteira Nacional de Habilitação para conduzir veículo automotor. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA, para condenar o acusado CARLOS ROBERTO ALVES nas penas do art. 306, parágrafo 1o, II c.c artigo 298, III, ambos da Lei no 9.503/97.”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - fls.
120/122
)

Pois bem.

A embriaguez ao volante tem objetividade jurídica de tutelar a incolumidade pública para proteger a
“higidez física de terceiros e da sociedade como um todo, assegurada pelo maior nível de segurança nas vias públicas”
(STF, RHC no 110258 - Relator: Min. Dias Toffoli - 8.5.2012). Constitui delito de perigo abstrato e prescinde de comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto,
“uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito”
(TJMT, Ap no 50868/2017 - Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 4.7.2018).

Com efeito, a embriaguez ao volante não pressupõe perigo concreto ou resultado danoso, sendo presumido o risco da conduta.

Rogério Greco leciona que:

“O princípio da intervenção mínima possui duas funções primordiais: a primeira refere-se à orientação do legislador na seleção de bens mais importantes e necessários ao convívio em sociedade; já a segunda diz respeito à utilização do princípio como norte ao legislador para suprimir a proteção do Direito Penal sobre aqueles bens que, no passado, gozavam de especial importância, porém, atualmente, devido à evolução da sociedade, estes mesmos bens podem ser satisfatoriamente protegidos pelos demais ramos do ordenamento jurídico”
(Curso de Direito Penal: parte geral. Vol. I. 16. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014. P. 52).

Logo, demonstrado nos autos que o apelante, sob influência de álcool, conduziu veículo em via pública, se estar devidamente habilitado, afigura-se impertinente a aplicação do princípio da intervenção mínima (TJMG, Ap N.U 1.0647.17.003001-7/001, Relator: Des. Adilson Lamounier - 12.8.2019)

Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 306 do CTB, o c. STF
“pacificou o entendimento no sentido de reconhecer sua aplicabilidade, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro”
(TJMT, N.U 0001140-42.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.7.2019).

No que tange à ausência de carteira de habilitação, o apelante admitiu não possuir referido documento, no momento da prisão em flagrante, consoante declarações dos policiais militares Jeferson Witter Pereira e Maria Helena Portela (fls. 10).

Frise-se que cabe à Defesa provar que o apelante possuía permissão para dirigir veículo automotor, para que a imputação derivada da abordagem policial [não possuir habilitação] pudesse ser desconstituída pelo juiz da causa.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Não há exigência de prova documental para a incidência da agravante do art. 298, III, da Lei 9.503/1997 (falta de permissão ou habilitação para dirigir), sendo que esta restou devidamente comprovada por outros meios de prova. No mais, o ônus da prova em contrário caberia a defesa com apresentação de documento que comprovasse estar o réu habilitado na data do fato.”
(N.U 0001998-73.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.5.2020)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante

deve ser preservada.

Por fim, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 59844/2018 - Primeira Câmara Criminal - 22.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020